Tribunal: TJDFT
Processo: 0006221-19.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PARTE CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR MÓDICO. REDUÇÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO IGUALITÁRIA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5, LXXIX, da CF).

2. No entanto, se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência do apelante, mas, sim, por sua condição de revel citado por edital, a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça.

3. No que se refere ao quantum a ser fixado de indenização por reparação de dano moral, ressalte-se que ela deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório. Além disso, devem ser ponderadas a natureza da ofensa, a gravidade do ilícito e as peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, valor suficiente para lhe restaurar o bem estar, desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

4. Na hipótese vertente, diante da extensão do dano ali sofrido, o qual extrapola o simples aborrecimento ou dissabor corriqueiro, é nítida a existência de dano moral, porquanto, além do desrespeito ao nome do autor, houve restrição ilícita do seu crédito e, precipuamente, aviltamento de sua dignidade. No ponto, é importante consignar que o nome do autor ficou inscrito em órgão de proteção ao crédito por considerável período, porquanto o recorrido tomou ciência de referida restrição no dia 17/8/2015 e obteve a tutela de urgência para a retirada do seu nome do aludido cadastro apenas em 25/7/2017.

5. Diante desse quadro, ressoa claro que a indenização fixada pelo Juízo de origem no valor de R$3.000,00 (três mil reais) se afigura módica em face do dano, de maneira que não comporta redução neste grau revisor, sob pena de torna-se irrisório.

6. Se o Juízo de origem condenar o réu ao pagamento de indenização por reparação de dano moral em valor inferior ao que foi pedido pelo autor, resta configurada a sucumbência recíproca, devendo as custas processuais e os honorários advocatícios serem distribuídos de forma igualitária entre as partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.